Tribunal: TJDFT
Processo: 0733991-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DANO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao crime de dano qualificado, assentando que ele resta configurado quando uma coisa alheia é destruída, inutilizada ou deteriorada em um contexto de violência ou de grave ameaça à pessoa, o que, de acordo com a versão da vítima, ocorreu quando o acusado arremessou o aparelho celular dela na calçada molhada.
3. A insurgência do embargante visa à rediscussão da matéria de mérito, hipótese incabível nos limites do art. 619 do CPP, sendo a via adequada para eventual inconformismo o recurso próprio.
4. Embargos rejeitados.